Tribunal: TJDFT
Processo: 0024188-59.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024188-59.1998.8.07.0001 AGRAVANTES: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: VIACAO RIACHO GRANDE LTDA, VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, EXPRESSO SAO JOSE DO TOCANTINS LTDA, VIACAO ALVORADA LTDA DECISÃO Esta Presidência, ID 14437098, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA e OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. No STJ o recurso especial não foi conhecido (ID 14437106 – p. 165/168). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339, 424 e 660, da sistemática da repercussão geral (AI 791.292, ARE 639.228 e ARE 748.371) (ID 20500474). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação aos Temas 424 e 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 639.228 e ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014